Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722377-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: TATIANE NEIVA TEODORO, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID 20957479, o agravante requer a retirada do processo da 40a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 04/11/2020, manifestando interesse em acompanhar presencialmente o julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator